Tribunal: TJDFT
Processo: 0704665-72.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta pela autora, ÉLIDA GONÇALVES, para reformar sentença que julgou improcedente ação de declaração de inexigibilidade de débito com pedido indenizatório movida em desfavor de LOCALIZA RENT A CAR SA e MASTERCARD BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA. Em suas razões, alega que o indeferimento da inversão do ônus da prova ignorou a existência da relação de consumo entre as partes. Argumenta que há hipossuficiência de sua parte e indica que a prova necessária à comprovação do direito é o "Recibo de Venda da Sucata", o qual somente pode ser entregue pela locadora de veículos. Defende que entregou à seguradora toda a documentação que possuía, mas que a apresentação do referido recibo não foi possível, uma vez que o documento não lhe foi fornecido pela locadora. Pretende a reforma da sentença, com o julgamento de procedência da ação. A controvérsia recursal consiste em (i) determinar se é cabível a inversão do ônus da prova diante da alegada vulnerabilidade técnica na relação de consumo; e (ii) verificar se a impossibilidade de apresentação do documento "Recibo de Venda da Sucata" à seguradora decorreu de omissão da locadora de veículos. A apelante formula, dentre outros, os seguintes pedidos no recurso: c) Declarar que a Apelante cumpriu com sua parte na relação jurídica, sendo que a ausência do "Recibo de Venda da Sucata" se deu por culpa exclusiva da primeira Apelada, que não o emitiu; d) Condenar a primeira Recorrida a fornecer o "Recibo de Venda da Sucata" à Apelante, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária; e) Condenar a segunda Recorrida a receber a documentação e proceder ao pagamento da indenização securitária, caso a primeira Ré cumpra a obrigação, ou a pagar a indenização diretamente à Apelante, caso a primeira Ré se mantenha inerte. Nos termos do art. 10 do CPC: “O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a apelante para manifestar-se, no prazo de 5 dias, acerca dos referidos pedidos e da argumentação no recurso quanto à omissão da locadora de veículos em fornecer tal documento, tendo em vista que a matéria não foi deduzida na origem, o que pode implicar supressão de instância. Manifeste-se a apelante, no mesmo prazo, acerca de eventual preclusão lógica da pretensão de inversão do ônus da prova, tendo em vista que se manifestou ao ID 76059261 informando seu desinteresse na produção de provas. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator